Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603119-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603119-95.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - RODRIGO TOMAZINI DIAS -
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODRIGO TOMAZINI DIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
RODRIGO TOMAZINI DIAS (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705832
05/09/2023
17:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.364

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603119-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO TOMAZINI DIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: RODRIGO TOMAZINI DIAS
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. ANÁLISE DO CASO
C O N C R E T O . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 13
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A . D O A Ç Ã O D E
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM FEFC. DEVOLUÇÃO
C O M O S O B R A D E C A M P A N H A .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO
P A R T I D Á R I O .
J U N T A D A
D E
D O C U M E N T O S A P Ó S P A R E C E R
C O N C L U S I V O .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O descumprimento do prazo referente
à entrega dos relatórios financeiros deve
ser analisado à luz das peculiaridades de
cada prestação de contas, levando-se
em consideração especialmente a
origem da doação, período de entrega
Num. 43705832 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

d o s r e l a t ó r i o s e e x t e n s ã o d a
irregularidade.

2. Doações no valor de R$ 1.521,00, que
representam 14,36% do total das
doações recebidas, cujos relatórios
financeiros foram apresentados somente
com a prestação de contas retificadora,
em 15/02/2023, em prazo muito posterior
às eleições, configuram irregularidade
grave.

3. A apresentação das contas finais com
13 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

4. A doação realizada por empresa
individual não é considerada fonte
vedada.

5. A diferença de R$ 103,00, que equivale
a 0,94% dos recursos totais da
campanha, entre o valor da contratação
de impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente utilizado
constitui sobra financeira de campanha,
que deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional por ser oriunda da conta
"Fundo Especial de Financiamento da
Campanha - FEFC ".

6. Documentos juntados após o parecer
conclusivo, embora não sejam aceitos
para afastar as irregularidades em face
da preclusão, podem ser reconhecidos a
fim de afastar o recolhimento de valores
d e v i d o s a o T e s o u r o N a c i o n a l .
Precedentes deste TRE/PR.

7. O somatório das irregularidades que
totalizam R$ 5.924,00 (cinco mil,
oitocentos e vinte e um reais),
representando 54,24% da movimentação
financeira da campanha, revela falhas de
alto valor absoluto e percentual
significativo, não sendo possível a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Desaprovação das contas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Num. 43705832 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por RODRIGO TOMAZINI,
candidato a deputado estadual, pelo partido PSOL, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43130066) e das contas finais
(ID 43400052).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43403620), não houve impugnação (ID 43429622).

O Setor Técnico (ID 43562959) deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
ao apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) descumprimento
do prazo quanto à entrega dos relatórios financeiros de doações que totalizaram R$
10.589,93, que representam 96,97% das receitas financeiras da campanha; b) prestação
de contas final entregue e confirmada em 14/11/2022, após prazo previsto na norma
aplicável (art. 49, “caput”, da Resolução TSE nº 23.607/2019); c) recebimento de receita
financeira no valor de R$ 50,00 de pessoa jurídica, segundo informações da contraparte,
infringindo o que dispõe o art. 31, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; d)
omissões relativas às despesas com o Facebook constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais; e) ausência de apresentação de documentos
comprobatórios de despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da campanha no valor de R$ 4.300,00.

Após intimação acerca do parecer conclusivo, o candidato juntou novos
documentos no id. 43571880 e seguintes.

Na petição de id. 43585933, o candidato requereu a expedição de certidão
circunstanciada, reconhecendo-se a regularidade no exercício do voto, a fim de que
pudesse assumir cargo de comissão na Câmara de Vereadores de Natal/RN.
Num. 43705832 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Foi deferida a liminar no id. 43586040.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43606187).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que o prestador deixou de
encaminhar os relatórios financeiros na data fixada em relação a várias doações, que
Num. 43705832 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

totalizaram R$ 10.589,93, que correspondem 96,97% das receitas financeiras da
campanha, conforme tabela abaixo descrita:

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem informações das doações recebidas no prazo de 72
(setenta e duas) horas, a fim de que os eleitores possam acompanhar e fiscalizar, em
curto espaço de tempo, a arrecadação de campanha, a fim de que o voto seja exercido
em um ambiente de completa transparência e consciência.

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
Num. 43705832 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

recebimento; (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
Num. 43705832 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.

[...]

Inicialmente cumpre observar que a exigência de apresentação dos relatórios
financeiros de arrecadação foi incluída na LE pela Lei nº 13.165/15.

A jurisprudência acerca do descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros já oscilou de forma relevante. Nas eleições de 2018, o C. TSE fixou
entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios financeiros ou das
contas parciais ou sua entrega com inconsistências não conduziriam à desaprovação das
contas, desde que evidenciado o saneamento posterior, com a entrega da prestação de
contas final.

Já em 2020, houve um endurecimento da posição do Tribunal Superior
Eleitoral, consignando-se que os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos
relatórios financeiros deveriam ser acompanhados de justificativa do descumprimento do
ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do atraso, afastar-se-ia a gravidade da
irregularidade, conforme consignado no Recurso Especial Eleitoral nº 060177681,
Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 35, Data 19/02/2020.

Para as Eleições 2020, no âmbito regional, acompanhando a orientação do
TSE, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que eventual atraso nos relatórios
financeiros de campanha, quando impactasse significativamente a transparência das
formas de financiamento da campanha, seria causa para desaprovação das contas (RE nº
0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).

Nessas eleições de 2022, esta Corte tem entendido que "o atraso no envio
dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
havendo margem para que seja aferida, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas". (PCE0603474-08.2022,Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/12/2022)

Num. 43705832 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Além disso, em julgamento recente deste Tribunal Regional Eleitoral,
acolheu-se temperamento à rigidez da compreensão inicialmente exposta nas eleições de
2020, mormente quando a origem dos recursos recebidos pelos candidatos (e sobre os
quais houve atraso no relatório financeiro) é o próprio partido político ao qual filiado o
prestador das contas. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
F I N A N C E I R O S . A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é
oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - destaques
acrescentados)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido, afastando a gravidade da
irregularidade que exige a desaprovação das contas para reconhecer a possibilidade de
sua aprovação com ressalvas.

No caso em tela, apesar de várias doações terem sido informadas apenas
com a prestação de contas retificadora, em 15/02/2023, a doação mais significativa- no
Num. 43705832 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

valor de R$ 9.068,93- que representa 85,64% das receitas recebidas, é advinda da
Direção Estadual do partido e foi informada apenas 3 dias após o prazo legal, o que
autoriza a aposição de mera ressalva, conforme entendimento acima citado.

Portanto, restaram R$ 1.521,00, que representam 14,36% do total das
doações recebidas, referentes a doações cujos relatórios financeiros foram apresentados
somente com a prestação de contas retificadora, em 15/02/2023, em prazo muito
posterior às eleições, o que configura irregularidade grave, na medida em que restou
prejudicado o acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores e pela
Justiça Eleitoral, comprometendo a transparência e a confiabilidade das contas e em
valores que impedem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II.ii. Apresentação intempestiva das contas finais

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno
de todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
(Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020,
art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43562959), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 14/11/2022, ou seja, 13
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
Num. 43705832 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.iii. Recebimento de fonte vedada

No item 4 do parecer técnico conclusivo apontou-se o recebimento de R$
50,00 de pessoa jurídica (MARIA ISABEL LOPES PERES – empresário individual) em
ofensa ao art. 31, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 31. É vedado a partido político e a candidata ou candidato
receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:

I - pessoas jurídicas;

O Setor Técnico ainda registrou que mencionada receita financeira não foi
registrada na prestação de contas final, conforme constou do Parecer de Diligências
emitido, e, na prestação de contas final retificadora, houve lançamento de que a doação
dessa receita financeira teria sido realizada por pessoa física (MARIA ISABEL LOPES
PEREZ – CPF 244.524.245-20), cujo valor foi utilizado para pagamento de despesa
eleitoral da campanha eleitoral.

Na hipótese, infere-se que a doação questionada, recebida em 29/09/2022,
provinha de MARIA ISABEL LOPES PEREZ (CNPJ 35.523.146/0001-04).

Ao apresentar justificativa (id. 43571880), o prestador informa que o equívoco
foi da doadora, que inclusive é empresária individual. Afirma que quando recebeu a
doação entendia que se tratava de uma pessoa física e não uma empresária individual,
mas que independentemente desse fato, o empresário individual não pode ser
considerado pessoa jurídica para fins eleitorais.

Assiste razão ao candidato.

Com efeito, embora o empresário individual seja equiparado à pessoa jurídica
Num. 43705832 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

para fins tributários, para efeitos eleitorais continua sendo pessoa natural, consoante já
definido pelo C. TSE:

ELEIÇÕES 2012. DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITE. FIRMA
INDIVIDUAL. PESSOA NATURAL.

1. A firma individual, também denominada empresa individual, nada
mais é do que a própria pessoa natural que exerce atividade de
empresa nos termos do art. 966 do Código Civil.

2. A equiparação do empresário ou da empresa individual a uma
pessoa jurídica por ficção jurídica para efeito tributário não
transmuta a sua natureza.

3. As doações eleitorais realizadas por firmas individuais devem
observar os limites impostos às pessoas físicas de acordo com o
art. 23, § 1°, I da Lei n° 9.504/97.

4. Entendimento que não se aplica às "empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI", criadas pela Lei nº 12.441, de
11 de julho de 2011, que alterou a redação do art. 44 e introduziu o
art. 890-A, ambos do Código Civil, as quais estão, em princípio,
sujeitas aos limites impostos às pessoas jurídicas.

(Recurso Especial Eleitoral nº 33379, Acórdão, Relator(a) Min.
Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Data 13/05/2014, Página 66-67).

Especificamente sobre o tema de doações provenientes de firmas individuais,
os Tribunais Regionais Eleitorais do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul decidiram no
seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. PLENO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. "A doação realizada por empresa individual não deve ser
considerada fonte vedada, pois, conforme pacífica jurisprudência
do TSE, "a firma individual, também denominada empresa
individual, nada mais é do que a própria pessoa natural que exerce
atividade de empresa nos termos do art. 966 do Código Civil. A
equiparação do empresário ou da empresa individual a uma
pessoa jurídica por ficção jurídica para efeito tributário não
Num. 43705832 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

transmuta a sua natureza" (REspe nº 33379, de 01/04/2014,

Relator Min. Henrique Neves). (TRE-RN - RE: 27288 JARDIM DE
PIRANHAS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS).

2. Não existindo elementos capazes de obstar a ação fiscalizatória
da Justiça Eleitoral, mas tão somente irregularidades de baixa
monta, a aprovação com ressalvas se mostra mais adequada.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 60116324, Acórdão de , Relator(a) Des.
JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, Publicação: DEJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3091, Data 31/01/2020,
Página 18)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR.
DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL.
POSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE BEM ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
FONTE VEDADA. PESSOA JURÍDICA. DOADOR INDIRETO.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIA. CONJUNTO DE BENS DE DOMÍNIO DA PESSOA
FÍSICA. INFRINGÊNCIA AO ART. 25 DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/19. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. INCABÍVEL A IMPOSIÇÃO DE
OFÍCIO. PERCENTUAL E VALOR DIMINUTOS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

3. Doação de recurso estimável em dinheiro de fonte vedada.
Vedação disposta no art. 31 da Resolução n. 23.607/19. Ainda que
se reconheça que a doação objeto da discussão tenha ocorrido de
forma indireta pelo fornecedor do material gráfico, ela não pode ser
concebida como oriunda de fonte vedada por pessoa jurídica.
Trata-se de empresário individual, cujo patrimônio, conforme já
assentado pela jurisprudência, confunde-se com o pessoal, de
modo que corresponde a um só conjunto de bens cujo domínio
pertence à pessoa física. Por conseguinte, pela natureza da
doação, mesmo que a movimentação tenha ocorrido
reconhecidamente de forma indireta, não há que se falar em
recebimento de recursos de pessoa jurídica.

(...)

5. Embora descaracterizada a natureza de fonte vedada, diante da
configuração do pagamento de despesas eleitorais por terceiros
Num. 43705832 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

pessoas físicas, mediante recursos financeiros que não transitaram
pela conta bancária de campanha do candidato, a irregularidade
passa a adquirir natureza de recurso de origem não identificada,
nos termos do art. 14, c/c o inc. IV do art. 32, ambos da Resolução
TSE n. 23.607/19, cujo valor correspondente deve ser transferido
ao Tesouro Nacional. Contudo, tendo em vista a inexistência de
condenação por parte do juízo a quo e de recurso pleiteando a
devolução ao erário, incabível a imposição de ofício por esta Corte,
em observância aos princípios do tantum devolutum quantum
appellatum e da non reformatio in pejus.

6. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
pois o valor doado é de pequena monta e corresponde a apenas
3,51% da arrecadação no curso da campanha, viabilizando a
aprovação com ressalvas das contas.

7. Parcial provimento.

(Recurso Eleitoral nº 060067786, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO JOSÉ MOESCH, Publicação: PJE - Processo
Judicial Eletrônico-PJE)

Nesse contexto, ainda que a doação tenha sido recebida, inicialmente, de
uma empresária individual não há irregularidade no ponto, pois o empresário individual
não é considerado fonte vedada para os fins do art. 31, I, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.iv. Omissões relativas a impulsionamento com o Facebook

No caso em exame, no parecer de diligências, o Setor Técnico indicou uma
omissão referente a despesas com impulsionamento no valor de R$ 2.668,85. Após a
apresentação da prestação de contas retificadora, foram registrados R$ 3.200,00 com a
empresa que integra o grupo do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL ON LINE,
mas foram constatadas notas fiscais vinculadas e custeadas com recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC no valor de R$
3.302,67.

Além disso, consignou o Setor Técnico que:

Mediante pesquisa de impulsionamento patrocinado pelo candidato
na biblioteca de anúncios do FACEBOOK, disponível para consulta
pública por quaisquer interessados, pelo endereço: https://pt-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_a
nd_issue_ads&country=BR&q=RODRIGO%20TOMAZINI%20DIAS
&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_g
rouped&search_type=keyword_unordered&media_type=all,
verifica-se ter tido impulsionamento de conteúdo para as Eleições
Gerais de 2022 no valor de R$ 3.303,00 (mil e trezentos e três
reais).
Num. 43705832 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Assim, considerando-se o valor da plataforma do FACEBOOK, há uma
divergência entre no total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma com recursos da campanha, da conta de FEFC, declarados em contraposição
ao que consta na plataforma, no valor total de R$ 103,00.

Sobre a inconsistência, o prestador se manifestou, após a emissão do
parecer técnico esclarecendo que: “Ocorre Excelência que, por motivo que desconhece o
Facebook lançou nota fiscal com valor diverso do pago ou tenha liberado valor superior
ao pago. Comprova que efetivamente gastou o valor lançado. Se somarmos todas os
lançamentos na atividade de pagamentos do facebook, até 01/10/22, excetuando o último
valor de R$62,10 (01/10/22 que não se sabe porque e foi lançado), temos o gasto total de
R$3200,00 pagos. Ainda que o valor de R$45,50 foi lançado em 31/10/22.Outrossim,
percebe-se que o valor é ínfimo”.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do
serviço de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor
do serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados
gastos eleitorais. Na eventual existência de créditos contratados,
mas não utilizados, o recurso restante deve ser considerado sobra
de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido
Político, a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e
Num. 43705832 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que, conforme informado pela Biblioteca de anúncios do
Facebook, o prestador aportou na plataforma Facebook créditos no valor total de R$
3.303,00 (três mil e trezentos reais).

Entretanto, o prestador registrou exclusivamente o valor de R$ 3.200,00 (três
mil e duzentos reais), permanecendo uma diferença de R$ 103,00 ( cento e três) que não
consta da contabilidade de campanha do candidato.

Embora efetivamente se trate de uma omissão, haja vista que a despesa foi
realizada e não houve o respectivo lançamento, o valor de R$ 103,00 ( cento e três reais)
não se mostra relevante em termos absolutos e representa 0,94 % dos recursos totais da
campanha (R$ 10.919,93).

Por outro lado, não se tratando de irregularidade única e exclusiva, será
sopesada conjuntamente com as demais irregularidades encontradas na contabilidade do
prestador.

No entanto, o saldo remanescente no valor de R$ 103,00 (cento e três reais)
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 35, § 2º, I, da Res. TSE nº
23.607/2019.

II.v. Exames de Regularidade do FEFC

Inicialmente foram identificadas inconsistências em 04 (quatro) despesas
eleitorais pagas com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), contrariando
o que dispõem os arts. 53, inciso II, alínea “c”, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que estabelecem o seguinte:

Num. 43705832 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

No caso em exame, após a apresentação de contas retificadora foi justificada
a despesa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Porém, em relação ao montante de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
o Setor Técnico ressaltou que não foi juntado instrumento contratual e/ou documento
equivalente de comprovação da relação jurídica e respectivo pagamento/comprovante de
quitação, conforme segue abaixo:
Num. 43705832 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Após a emissão do parecer técnico conclusivo, o prestador juntou os
contratos em nome de Fabiano Stoiev (id. 43572083), Ligia Maria Bueno Pereira Bacarin
(id. 43571881) e Sergio Carneiro (id. 43572082).

Conforme entendimento consolidado desta Corte Eleitoral (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022), a juntada de documentos após o parecer conclusivo, para a comprovação de
despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, podem ser conhecidos
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
de modo a evitar o enriquecimento sem causa da União.

Nesse prisma, conquanto os novos documentos não tenham o condão de
afastar a irregularidade referente ao montante de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos
reais), que representa 39,37% da movimentação financeira da campanha, é possível seu
recebimento para afastar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

II.vi. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade

Em resumo foram constatadas as seguintes irregularidades após análise
material das contas: i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros
referente a doações que totalizam R$ 1.521,00, que representam 14,36% do total das
doações recebidas; ii) omissão quanto à contratação junto ao Facebook no valor de
103,00, que corresponde a 0,94% da movimentação financeira e iii) ausência de efetiva
comprovação de despesas com FEFC no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos
reais), que representa 39,37% da movimentação financeira da campanha.

Como sabido, há entendimento pacífico no C. TSE no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra
ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).

No caso, as irregularidades graves totalizam R$ 5.924,00 (cinco mil,
oitocentos e vinte e um reais), o que equivale a 54,24% da movimentação financeira da
campanha, de maneira que as falhas representam valor absoluto e percentual
significativo, não sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Num. 43705832 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45

Por fim, ainda devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional R$ 103,00 (cento e
três reais), referentes a sobras do Facebook não comprovadas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por DESAPROVAR as contas de RODRIGO TOMAZINI,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo PSOL, nas eleições de 2022 e determino
o recolhimento de R$ 103,00 (cento e três reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento
no art. 35, § 2º, I, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias contados do
trânsito em julgado desse acórdão, incidindo atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos
recursos (novembro de 2022), nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022,
ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23
da Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603119-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RODRIGO
TOMAZINI DIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: CLEVERSON
FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: RODRIGO TOMAZINI DIAS - Advogado do
REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705832 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2023 17:00:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517001935900000042665699
Número do documento: 23090517001935900000042665699
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/09/2023 13:48:45